Tribunal: TJBA
Processo: 8005522-80.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8005522-80.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): ENY BITTENCOURT, GUSTAVO GERBASI GOMES DIAS AGRAVADO: MILTON ZAURISIO SARAIVA Advogado(s):LENICE ARBONELLI MENDES TROYA ACORDÃO EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS. REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE ARQUIVAMENTO DOS AUTOS. NATUREZA JURÍDICA DE SENTENÇA. RECURSO CABÍVEL: APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE INAPLICÁVEL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. EMBARGOS REJEITADOS. I - A decisão que rejeita a impugnação ao cumprimento de sentença, homologa os cálculos apresentados pelo exequente, autoriza o levantamento dos valores depositados em juízo e determina o arquivamento dos autos, possui natureza jurídica de sentença, nos termos do art. 203, §1º, do CPC, sendo cabível, portanto, apelação, e não agravo de instrumento. II - A interposição de agravo de instrumento em tais hipóteses configura erro grosseiro, o que afasta a incidência do princípio da fungibilidade recursal, conforme entendimento pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. III - Não há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, que enfrentou adequadamente todas as teses jurídicas relevantes à controvérsia. IV - Embargos que, a pretexto de prequestionamento e vícios formais, visam à rediscussão do mérito da decisão, não merecendo acolhimento. V - Jurisprudência pacífica do STJ: AgInt no AREsp 2.074.532/PA, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 05.09.2022; REsp 1.698.344/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 01.08.2018. VI - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8005522-80.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante BANCO DO BRASIL S/A e como apelada MILTON ZAURISIO SARAIVA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e REJEITAR os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator. Salvador, 6 de Maio de 2025.